Tribunal: STF
Processo: RE 867677
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO PREVISTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL (LEI 11.348/2000 DO ESTADO DE SANTA CATARINA). MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.